Tribunal: TJMT
Processo: 1010443-44.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1010443-44.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Posse, Reivindicação, Liminar]

Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), STEFANI BENJAMIN MAINARDI - CPF: 978.530.891-04 (AGRAVANTE), ANA MARIA LOPES SOBRINHO - CPF: 432.907.521-00 (AGRAVANTE), JOAQUIM JOAQUINA ALVES (AGRAVADO), GERALDA DAVID ALVES - CPF: 837.912.991-15 (AGRAVADO), BERTOLINA ALVES DE LIMA - CPF: 162.279.301-30 (ADVOGADO), MATHEUS VINICIUS MACHADO - CPF: 040.729.591-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE. INDEFERIDA. DOMÍNIO E POSSE INJUSTA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSÁRIA INSTRUÇÃO. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ARGÜIDA EM MATÉRIA DE DEFESA. SÚMULA 237 DO STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. “Deve ser indeferida a liminar de imissão de posse se ausentes os elementos capazes de gerar, sem instrução probatória, convicção acerca da natureza da posse exercida pelo requerido.”

(TJ-MT 10124507720208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/12/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2021).

2. Não se revela prudente o deferimento de liminar em ação reivindicatória, quando a posse do bem é discutida em ação de usucapião, ainda pendente de decisão, sendo imprescindível maior dilação probatória.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por
STEFANI BENJAMIN MAINARDI E ANA MARIA LOPES SOBRINHO
, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga-MT que, nos autos da Ação Reivindicatória n. 1003513-09.2021.8.11.0044, ajuizada em desfavor de
JOAQUIM JOAQUINA ALVES E GERALDA DAVID ALVES
, indeferiu o pedido liminar de imissão na posse dos imóveis objetos das matrículas 168,174, 190 e 193 do CRI de Paranatinga.

Os agravantes narram que “são legítimos proprietários do imóvel rural, denominada FAZENDA GLEBA REUNIDAS, localizado o Município de Gaúcha do Norte, na Comarca de Paranatinga/MT, objeto das matriculas 168, 174, 190 e 193, do CRI de Paranatinga/MT,
(ID 72734020 a 72736464),
respectivamente com áreas de 352.8142 HAS, 433,7280 HAS, 307,8252 HÁ e 365.7109 HAS, de forma contigua, totalizando 1.460,0783, cujas áreas foram adquiridas em data de 28 de maio de 2003, consoante Escritura de venda e compra, registrada e arquivada no livro n°420, pagina n°: 85 do Cartorio do 1° oficio da comarca de Araçatuba/SP, adquiridas de Pedro Paulo Bedran de Castro, Jamile Barbieri Bedran de Castro, Jose Maria Bedran de Castro e Ivanete Maria Mazzo Bedran de Castro, (
ID 72736464)
, conforme se conforma se comprova a simples análise nas matriculas acostadas. ” (Id. 129971664, pág. 5).

Esclarecem que “os recorridos estão ocupando irregularmente o imóvel supracitado, de forma precária, sendo que foram regularmente notificados para procederem a desocupação no prazo de 30 dias, em data de 05/06/2019, conforme de demonstra da certidão expedida pelo serviço de imóveis da Comarca de Paranatinga, MT, sem desocupação das áreas ate a presente data. (
ID 72738151).”
(Id. 129971664, pág. 5-6).

Defendem que em razão da recusa injusta dos recorrido em desocuparem o imóvel, os agravantes ingressaram com a ação de origem pugnando liminarmente pela imissão na posse, todavia o magistrado de primeira instância indeferiu o pleito.

Argumentam que “em se tratando de ação reivindicatória, a posse injusta deve ser entendida como aquela que é exercida sem título de propriedade, não sendo necessária a demonstração de precariedade ou clandestinidade da ocupação.” (Id. 129971664, pág. 8).

Sustentam que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, a probabilidade de direito está provada “pelo fato de os Agravantes serem legítimos proprietários dos imóveis matriculas 168, 174, 190 e 193, do CRI de Paranatinga/MT
(ID 72734020 a 72736464)
, consoante memorial descritivo
(ID 72736474)
, cujas áreas foram adquiridas em data de 28 de maio de 2003, consoante Escritura de venda e compra, registrada e arquivada no livro n°420, pagina n°: 85 do Cartorio do 1° oficio da comarca de Araçatuba/SP (
ID 72736469)
adquiridas de Pedro Paulo Bedran de Castro, Jamile Barbieri Bedran de Castro, Jose Maria Bedran de Castro e Ivanete Maria Mazzo Bedran de Castro, conforme se comprova a simples análise nas matriculas acostadas, injustamente ocupado pelo Réu, ora Agravado, conforme se constata através da Escritura pública e matriculas que acompanham a inicial ;
2)
pela cogencia do artigo 1.228 do C.C e
3)
notificação extrajudicial para procederem a desocupação da área datada de 05/06/2019
(ID 72738151)
;”, Por sua vez o perigo de dano é “representado no fato de que os Agravantes encontram-se TOTALMENTE privados de usar, fruir e dispor dos imóveis, direitos estes que decorrem da propriedade que possuem sobre os imóveis objeto das matriculas 168, 174, 190 e 193 todas do CRI de Paranatinga/MT
(ID 72734020 a 72736464)
e Escritura de compra e venda (
ID 72736469)
, e tendo em vista a posse ilegal e clandestina dos agravados sobre os imóveis, os recorridos estão ocupando irregularmente o imóvel supra citado, de forma precária, e seus bens passaram a sofrer avarias decorrentes de desmatamento ilegal, exploração ilegal de madeira, etc, causando prejuízos de difícil e incerta reparação [...]” (Id. 129971664, pág. 11)

Forte nessas razões requer, liminarmente, a reforma da decisão agravada, para determinar a imissão dos recorrentes na posse dos imóveis objeto das matrículas 168, 174, 190 e 193 todas do CRI de Paranatinga/MT. No mérito, o provimento deste agravo, com a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

A Exma. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, relatora em substituição legal, indeferiu a liminar (Id. 130371185).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 134364691).

É o relato do essencial.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se estão presentes os requisitos para a concessão de liminar para imissão na posse em ação reivindicatória.

Pois bem.

No mérito o recurso deve ser desprovido.

O magistrado de primeira instância indeferiu a liminar de imissão na posse nos seguintes termos:

“[...] A prova dos autos não permite
, in initio litis
, ter a exata extensão da relação havida entre as partes sobre o imóvel controvertido. Mostra-se prematuro o deferimento do pedido liminar de imissão de posse na ação de reivindicatória, sem que se tenha certeza da posse/propriedade anterior exercida pela parte, bem como da relação havida anteriormente, prova que deverá ser demonstrada de forma contundente, de modo que não se mostra possível o deferimento liminar neste momento processual.

Como se verifica dos autos, não se tem informação desde de que data os requeridos encontram-se na posse do imóvel; tampouco se estes detém documentação que poderia justificar a posse no imóvel.

De forma prudente, necessário se faz verificar, no curso da demanda de o réu ostenta título que lhe possa franquear a propriedade do bem.

Assim, em análise perfunctória dos autos, não há como afirmar que a posse exercida pelo requerido sobre o imóvel é justa ou injusta, de modo que a dilação probatória é necessária para o deslinde da questão
. [...]” (Id.83724987, pág. 3, autos de origem, destaquei)

Trata-se na origem de ação reivindicatória e como é cediço para a concessão de liminar de imissão na posse requerida em ação reivindicatória é necessária a comprovação do domínio do bem pelo autor, a individualização da coisa reivindicada e a ocorrência de posse injusta pelo réu.

Nos termos do art. 1.200 do CC, posse injusta, para efeito possessório, é a marcada pelos vícios de origem: violência, clandestinidade e precariedade.

Por sua vez, no caso de ação reivindicatória, que possui natureza petitória, posse injusta é aquela sem causa jurídica a justificá-la, sem um título, ou, uma razão que permita ao possuidor manter consigo a posse de coisa alheia.

Da análise dos documentos acostados, verifico que a parte agravante não apresentou nos autos, documentos comprobatórios de titularidade da matrícula n° 174.

Assim, a ausência dessa matrícula impede a comprovação do domínio do imóvel e impossibilita a individualização da coisa, requisitos necessários ao deferimento da liminar na espécie.

Igualmente não há nos autos elementos que permitam concluir que a posse dos agravados é injusta para efeitos reivindicatórios, o que impede o deferimento da liminar requerida.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE – INDEFERIDA – POSSE INJUSTA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO – COISA JULGADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
Deve ser indeferida a liminar de imissão de posse se ausentes os elementos capazes de gerar, sem instrução probatória, convicção acerca da natureza da posse exercida pelo requerido.
(TJ-MT 10124507720208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/12/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2021) (Destaquei)

Como senão bastasse, verifico nas contrarrazões deste recurso e nos autos de origem que a parte agravada apresentou contestação na qual suscitou exceção de usucapião como defesa, o que é possível nos termos da súmula 237 do STF.

Sobre a questão já me pronunciei:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – MEDIDA INVIÁVEL - EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE USUCAPIÃO CONEXA – SUSPENSÃO DA DECISÃO - RECURSO PROVIDO.
Não se revela prudente o deferimento de liminar em ação reivindicatória, quando a posse do bem é discutida em ação de usucapião, ainda pendente de decisão, sendo imprescindível maior dilação probatória.
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10138027520178110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 31/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 03/08/2018) (Destaquei)

Destarte, a parte agravante não comprovou nenhum dos requisitos para a concessão de liminar de imissão na posse requerida em ação reivindicatória, quais sejam: domínio do bem pelo autor, a individualização da coisa reivindicada e, a ocorrência de posse injusta pelo réu.

Assim, escorreita a decisão agravada ao entender pela necessidade da dilação probatória, razão pela qual deve ser mantida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 11 DE OUTUBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 18/10/2022, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E A 1ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) AGUARDA.

SESSÃO DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Os agravantes interpuseram o presente recurso inconformados com a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que fossem imitidos na posse dos imóveis matriculados sob nº 168, 174, 190 e 193, todos junto ao SRI do Município de Paranatinga/MT com áreas contiguas que totalizam 1.460,0783ha, porque, no entender da julgadora singular, a “
prova dos autos não permite
, in initio litis
, ter a exata extensão da relação havida entre as partes sobre o imóvel controvertido
”, sendo “
prematuro o deferimento do pedido liminar de imissão de posse na ação de reivindicatória, sem que se tenha certeza da posse/propriedade anterior exercida pela parte, bem como da relação havida anteriormente, prova que deverá ser demonstrada de forma contundente, de modo que não se mostra possível o deferimento liminar neste momento processual
”, até mesmo porque, “
não se tem informação desde qual data os requeridos encontram-se na posse do imóvel, tampouco se estes detém documentação que poderia justificar a posse no imóvel
” (cf. Id. nº 837724987 dos autos de origem).

Em suas razões recursais os agravantes apenas reeditam a tese de que os imóveis rurais foram adquiridos de Pedro Paulo Bedran de Castro, Jamile Barbieri Bedran de Castro, Jose Maria Bedran de Castro e Ivanete Maria Mazzo Bedran de Castro em data de 28.05.2003, como comprova a Escritura de Compra e Venda, registrada n° 420, página n° 85, do SRI do 1° Oficio do Município de Araçatuba/SP, alegando, laconicamente que “
os recorridos estão ocupando irregularmente o imóvel (...), de forma precária, sendo que foram regularmente notificados para procederem a desocupação no prazo de 30 dias, em data de 05/06/2019
” (cf. Id. nº 129971664 - pág. 5), defendendo que “
em se tratando de ação reivindicatória, a posse injusta deve ser entendida como aquela que é exercida sem título de propriedade, não sendo necessária a demonstração de precariedade ou clandestinidade da ocupação
” (cf. Id. nº 129971664 - pág. 8).

Por sua vez, em suas contrarrazões, em suma, os agravados alegaram que os agravantes instruíram os autos com apenas 03 das 04 matrículas dos imóveis que alegam ser proprietários, deixando de instruir os autos com cadeia dominial e cópia do memorial descritivo com ART, e disseram que eles não apenas detêm o “
título de domínio de seus lotes que compõe o todo de sua área de 1.500,00has(...), como também já estão na posse da mesma por si e seus antecessores de forma mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 36 (trinta e seis) anos, e com ‘animus domini’, explorada em regime familiar de forma sustentável e econômica, cuja posse exterioriza-se pela edificação de várias benfeitorias, já existe seguramente tempo suficientemente necessário ao exercício da prescrição aquisitiva, ou seja, a exceção de usucapião como matéria de defesa em relação à pretensão dos Agravantes nesta ação petitória, conforme faculta a Súmula nº 237, do Supremo Tribunal Federal
” (cf. Id. nº 134364691 - págs. 8/9).

O art. 1.228 do Código Civil assegura ao proprietário “
a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
”.

A hipótese versa sobre pedido de imissão de posse formulado como antecipação da tutela almejada em ação reivindicatória, esta que, como se sabe, é assentada no pressuposto da titularidade do domínio e fundada no direito de sequela, cujo sucesso reclama do reivindicante a prova inequívoca do domínio e a individualização da coisa reivindicanda, além da demonstração do exercício de posse injusta por parte do detentor ou possuidor.

Quanto aos
requisitos da ação reivindicatória
, em síntese, a
“
admissibilidade
da ação reivindicatória exige a presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu
”. (STJ - Terceira Turma - REsp nº 1.003.305/DF - Rel. Ministra
Nancy Andrighi
- Julgado em 18/11/2010 - DJe 24/11/2010).

Especificamente quanto à definição de posse injusta para fins da ação reivindicatória, trago a lição de Francisco Eduardo Loreiro:

“Vale destacar que a expressão injustamente a possua, para efeito reivindicatório, tem sentido mais abrangente do que para simples efeito possessório. Nos termos do art. 1.200 do CC, anteriormente comentado, posse injusta, para efeito possessório, é a marcada pelos vícios de origem da violência, clandestinidade e precariedade. Já para efeito reivindicatório, posse injusta é aquela sem causa jurídica a justificá-la, sem um título, uma razão que permita ao possuidor manter consigo a posse de coisa alheia. Em outras palavras, pode a posse não padecer dos vícios de violência, clandestinidade e precariedade e, ainda assim, ser injusta para efeito reivindicatório. Basta que o possuidor não tenha um título para sua posse. É por isso que não cabe a ação reivindicatória, entre outros, contra o locatário, o comodatário, o credor pignoratício, o devedor-fiduciante, o usufrutuário, pois na vigência dos aludidos negócios ou direitos reais as posses diretas têm causas jurídicas que as justificam, ou seja, não são injustas nem para efeito possessório, nem para efeito petitório. Verifica-se, em resumo, que em determinadas situações o proprietário que tinha e perdeu a posse por ato ilícito de terceiro tem a seu favor a opção de usar tanto a ação reivindicatória como a ação possessória. Pode escorar a ação no direito de propriedade, ou na posse anterior, injustamente perdida. (...) Pode figurar no polo passivo da ação reivindicatória o detentor, possuidor sem causa jurídica que justifique a sua posse, ou mesmo terceiro adquirente de boa-fé. (...) (LOUREIRO, Francisco Eduardo. Código civil comentado; doutrina e jurisprudência. Coordenador Cezar Peluso. 9ª ed. Barueri, SP: Manole, 2015, p. 1.131).

No caso, a “Escritura de Venda e Compra”, datada de 28.05.2003, apresentada pelos agravantes referentes aos imóveis em discussão no litígio (cf. Id. nº 129971669) não deixa dúvida quanto ao domínio dos autores/agravantes sobre os imóveis em que reivindicam a posse.

Quanto à comprovação da legítima posse exercida pelos agravados, consta dos autos a “Declaração de Desistência de Direitos Possessórios”, mas sem indicação, descrição ou menção específica quanto à qual imóvel se refere (cf. Id. nº 134390152); há, ainda, a “Escritura Pública de Compra e Venda”, lavrada em 08.08.2003, relativa à uma área de 468 hectares, denominada “Fazenda Talismã”, acompanhada de cópia da
matrícula nº 132
junto ao SRI do Município de Paranatinga (cf. Id. nº 134375196 – págs. 01/03 e Id. nº 134390150), a “Escritura Pública de Compra e Venda”, lavrada em 08.08.2003, essa relativa, agora, a uma área de 477 hectares, denominada “Fazenda Talismã”, vinculada a
matrícula nº 135
junto ao SRI do Município de Paranatinga (cf. Id. nº 134375199 e Id. nº 134375196 – págs. 5/8).

Como se verifica os agravados instruíram os autos com cópia das matrículas que divergem dos imóveis reivindicados pelos agravantes, quais sejam, matrículas sob nº 168, 174, 190 e 193, todos junto ao SRI do Município de Paranatinga/MT, e, ainda em análise perfunctória, em confronto aos marcos divisórios descritos nas escrituras apresentadas por ambos os litigantes, por enquanto, não é possível afirmar que se trata da mesma área, bem assim não é possível verificar se houve qualquer modificação quanto à matrícula dos imóveis para quaisquer efeitos cartorários que fossem; registre-se, ainda, que há divergência quanto aos proprietários anteriores que alienaram os imóveis para os litigantes, mas não é possível apreciar detalhadamente esse ponto, porquanto, se faz necessário que venha para os autos cópia da cadeia dominial pormenorizada trazida por ambos os litigantes.

Diante do quadro fático probatório até o momento constante dos autos, a posse injusta pelos agravados é convincentemente verificada, essa entendida não como violenta, clandestina ou precária (CC, art. 1.200), afinal, para fins reivindicatórios, como já dito, injusta é toda e qualquer posse contrária ao exercício do direito real de propriedade do autor, despida de causa jurídica adequada que legitime o seu exercício, ou seja, aqui, nesta lide reivindicatória, o conceito de
posse injusta
não é igual ao que se observa nas ações possessórias, já que, naquele âmbito, qualquer posse merece proteção desde que não violenta, clandestina ou precária, enquanto que nas ações dominiais é injusta a posse que simplesmente contraria o legitimo domínio, de modo que, em casos como o discutido nos autos, a
posse injusta
deve ser interpretada em sentido amplo, não se restringindo àquela escandalosamente viciosa, bastando simplesmente que esteja despida do direito de possuir.

Não obstante, os agravados invocam a Súmula 237/STF que consolidou o posicionamento no sentido de que o “
usucapião pode ser argüído em defesa”,
e, nesse ponto, há um lapso temporal considerável desde a aquisição dos imóveis pelos agravantes até o ajuizamento da ação, frise-se que os imóveis foram adquiridos pelos agravantes ainda no ano de
2003
, mas somente, agora, mais precisamente em 15.12.2021, é que eles ajuizaram a ação reivindicatória, de modo que esse lapso tempo ainda precisa ser elucidado pelos agravantes nos autos.

Sobre a possibilidade de arguir usucapião como matéria de defesa, a jurisdição:

EMENTA: APELAÇAO. REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS. PRESENÇA. USUCAPIÃO. MATÉRIA DE DEFESA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. AUSÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
- Para que a parte autora da ação reivindicatória de imóvel possa obter sucesso em sua pretensão, deve preencher três requisitos: a) comprovar que possui a propriedade sobre o bem; b) individualizar e descrever o imóvel devidamente, pois isso é fundamental para que se efetive a restituição, sem excessos ou injustiças; e c) comprovar que a posse exercida pelo réu é injusta, ou seja, que ela não tem causa jurídica. - Nos termos da súmula 237 do STF, a alegação de usucapião em ação reivindicatória é possível como matéria de defesa. - A comprovação dos requisitos da ação reivindicatória aliada à inexistência de posse "ad usucapionem" leva à procedência do pedido de reconhecimento da propriedade e desocupação do imóvel. (TJMG - 13ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 1.0000.20.083726-8/002 – Rel. Des.
Marco Aurélio Ferrara Marcolino
- Julgamento em 01/09/2022 - DJe em 05/09/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DIREITO DE MEAÇÃO. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA CONCEDIDA À APELANTE, COM BASE NO CAPUT DO ARTIGO 98 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E NOS COMPROVANTES DE RENDIMENTOS JUNTADOS COM A CONTESTAÇÃO. DIREITO À MEAÇÃO SOBRE O QUAL SE OPEROU A PRECLUSÃO, POIS A RÉ OPÔS EMBARGOS DE TERCEIRO QUE FORAM REJEITADOS, POR INTEMPESTIVOS. A EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO É ADMITIDA COMO MATÉRIA DE DEFESA. TODAVIA, NO CASO CONCRETO, NÃO SE IMPLEMENTOU O PRAZO DE DEZ ANOS DE POSSE AD USUCAPIONEM EXIGIDO PELO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO DESACOLHIDA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DA AUTORA CONFIRMADO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS - Décima Nona Câmara Cível - Apelação Cível nº 50003583920168210039 – Rel. Des.
Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard
- Julgado em 19.08.2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/CINDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA POR BENFEITORIAS E ACESSÕES. TÍTULO DO DOMÍNIO. COMPROVAÇÃO. USUCAPIÃO. MATÉRIA DE DEFESA. POSSIBILIDADE. POSSE USUCAPIONE. AUSÊNCIA. PEDIDO REIVINDICATÓRIO. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. I - Para que possa ser ajuizada a ação reivindicatória, é necessária a comprovação da titularidade do domínio, a individualização da coisa e a posse exercida injustamente por outrem, em oposição ao título de domínio. II - Depois da edição da Súmula 237 pelo Supremo Tribunal Federal, consolidou-se o entendimento de que é possível a arguição da usucapião como defesa nas ações petitórias e possessórias propostas em face do possuidor. III - Não provada a posse mansa, pacífica e com
animus domini
, não há de se falar em aquisição da propriedade por força da usucapião. IV - Presentes os requisitos legais, há de ser mantida a sentença que acolheu o pedido reivindicatório. V - Recurso conhecido e não provido. (TJMG - 20ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 1.0000.22.039061-1/001 – Rel. Des.
Vicente de Oliveira Silva -
Julgamento em 22/06/2022 – DJe em 23/06/2022)

Exige-se do reivindicante apenas apresentação de provas que possibilitem segura, embora precária, conclusão quanto à aparente presença dos requisitos supracitados (probabilidade do direito), e, a par disso, a demonstração de urgência atual, consubstanciada em circunstância o irremediável, a fim de justificar adiantamento dos efeitos da tutela. São os requisitos disciplinados pelo art. 300 do CPC.

Ainda que os agravantes tenham instruído os autos com a escritura de compra e venda que não deixa dúvida quanto à aquisição da propriedade referente aos imóveis objeto do litígio, por outro lado, ressai dos autos que há mais de 10 anos os agravados exercem a posse sobre os imóveis, e somente, agora, é que os agravantes ajuizaram a ação reivindicatória, o que afasta a alegação de urgência e de perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo, daí porque, tenho que a decisão hostilizada deve ser mantida.

Nesse sentido:

EMENTA: AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMISSÃO NA POSSE – PROVA DOMINIAL – POSSE INJUSTA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ART. 300, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência. Ausentes os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que indefere a tutela de urgência pleiteada. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Agravo de Instrumento nº 1001266-90.2021.8.11.0000 – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - Julgado em 05/05/2021 – DJe em 06/05/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO COMPROVADOS. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEVEM ESTAR PRESENTES OS REQUISITOS INSCULPIDOS NO ART. 300 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, QUAIS SEJAM, A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NO CASO, EMBORA COMPROVADO O DOMÍNIO E A INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM, AUSENTES A COMPROVAÇÃO DA POSSE INJUSTA BEM COMO DO PERIGO DE DANO, VAI MANTIDO O INDEFERIMENTO DA TUTELA PRETENDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, COM BASE NO ARTIGO 932, IV E VIII, DO CPC E ARTIGO 206, XXXVI, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. (TJRS - Décima Sétima Câmara Cível - Agravo de Instrumento nº 51785054920228217000 – Relª. Desª.
Liege Puricelli Pires
- Julgado em 05.10.2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - ART. 1.228, DO CÓDIGO CIVIL/2002 - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
- Estando ausentes os requisitos previstos no art. 300, do Código de Processo Civil, mormente diante da necessidade de dilação probatória, deve ser indeferido o pedido liminar. - "A admissibilidade da ação reivindicatória exige a presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu." (STJ - REsp 1003305/DF).
- Somente se reforma a decisão concessiva ou não da antecipação de tutela, se teratológica, contrária à lei ou à evidente prova dos autos. (TJMG - 17ª Câmara Cível Agravo de Instrumento nº 1.0000.22.021889-5/001 – Rel. Des.
Roberto Vasconcellos
- Julgamento em 26/10/2022 – DJe em 27/10/2022)

Pelo exposto, à míngua dos requisitos do art. 300 do CPC, desprovejo o recurso.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022